Tribunal: TJMT
Processo: 1019768-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), THE BBURGERS RONDONOPOLIS - JARDIM RONDONIA LTDA - CNPJ: 45.727.774/0001-57 (RECORRIDO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1019768-34.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

18.7.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida (o):

THE BBURGERS RONDONÓPOLIS - JARDIM RONDONIA LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES. INCÊNDIO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL OCASIONADO POR INSTALAÇÃO INADEQUADA DE FIAÇÃO EM PADRÃO DE ENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MÁ CONSERVAÇÃO DA REDE DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORÇA MAIOR NÃO DEMONSTRADA.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de “Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes”, proposta pelo Recorrido em desfavor da ENERGISA, objetivando a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 9.065,76 (nove mil, sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais; o valor de R$ 6.617,16 (seis mil seiscentos e dezessete reais e dezesseis centavos) a título de danos morais, além dos lucros cessantes no importe de R$ 32.797,08 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e oito centavos), em razão dos prejuízos causados em estabelecimento comercial em virtude de incêndio.

2
.
Verifica-se dos autos que, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 08:50h, na área externa do imóvel onde se localiza o Recorrido, iniciou um incêndio na unidade consumidora da empresa demandante, mais precisamente no fio elétrico que vem do poste e alimenta o padrão de energia. Aduz ainda que o estabelecimento comercial ficou 4 (quatro) dias sem energia.

3.

É fato
incontroverso nos autos
a ocorrência de incêndio na propriedade do Recorrido, bem como que o motivo do incêndio foi a instalação inadequada de fiação para alimentação do padrão de energia, especificamente pelo diâmetro (bitola) do fio elétrico ser inferior ao tamanho ideal, conforme atesta laudo técnico de vistoria que instruiu o feito.

4.

O
cerne da controvérsia
consiste em verificar de quem é a responsabilidade pelo incêndio ocorrido no padrão de energia da reclamante, bem como a extensão dos danos causados em razão do sinistro para fins de indenização.

5.
S
endo a Recorrente concessionária de serviço público que distribui e comercializa energia elétrica, não há como lhe ser excluída a responsabilidade objetiva
, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal.

6.
Analisando os autos, não se vislumbra a ocorrência de caso fortuito, força maior, por culpa de terceiro e da própria vítima. Ao revés, no caso em apreço, denota-se que o relatório técnico anexado aos autos confirma a instalação inadequada da fiação do padrão de energia da hamburgueria.

7.
Verificou-se, então, por meio de fotografias e laudo técnico acostados aos autos, que o incêndio decorreu da omissão da Recorrente, que tem a responsabilidade exclusiva de instalação e fornecimento do cabo que, diante da sobrecarga no sistema elétrico, superaqueceu os fios e cabos.

8.
Restando comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva da Recorrente, bem como não comprovada a ocorrência de qualquer causa excludente da responsabilidade, imperiosa a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a ação.

9.
Deve ser mantida a sentença no que se refere ao pedido de
danos materiais
, tendo em vista que restou demonstrado nos autos o prejuízo do Recorrido no valor de
R$ 9.065,76
(nove mil, sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), além da indenização a título de
lucros cessantes
no importe de
R$ 32.797,08
(trinta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e oito centavos).

10.
Por outro lado, q
uanto ao dano moral, para a sua configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

11.
Sentença parcialmente reformada
tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de “Pedido de Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes”, proposta pelo Recorrido em desfavor da ENERGISA, objetivando a condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 9.065,76 (nove mil, sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais; o valor de R$ 6.617,16 (seis mil seiscentos e dezessete reais e dezesseis centavos) a título de danos morais, além dos lucros cessantes no importe de R$ 32.797,08 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e oito centavos), em razão dos prejuízos causados em estabelecimento comercial em virtude de incêndio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação para o fim de:

A) CONDENAR a reclamada a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 9.065,76 (nove mil, sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e a acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 405 e 406 CC);

B) CONDENAR a reclamada a pagar indenização lucro cessante no valor de R$ 32.797,08 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e sete reais e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e a acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 405 e 406 CC);

C) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

Inconformada, a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A nas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

No que se refere ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar o prejuízo material (além da reparação de lucros cessantes) sofrido pela parte consumidora decorrente do incêndio ocorrido no estabelecimento comercial da Recorrida, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada neste ponto, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade da consumidora, posto que não há a existência de conduta capaz de ultrapassar a fronteira do mero dissabor ou aborrecimento, afinal, transtornos são esperados na resolução de problemas.

Assim, entendo que a reclamante não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023